Tribunal: TJSP
Processo: 2133345-57.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de débito tributário. Tutela de urgência indeferida. Pedido de suspensão da exigibilidade do crédito. Inadmissibilidade em cognição sumária. Controvérsia sobre boa-fé do contribuinte e veracidade das operações com fornecedora declarada inidônea (Súmula 509/STJ) que reclama dilação probatória. Suspensão por liminar (art. 151, V, CTN) de caráter excepcional

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação anulatória de débito tributário. Tutela de urgência indeferida. Pedido de suspensão da exigibilidade do crédito. Inadmissibilidade em cognição sumária. Controvérsia sobre boa-fé do contribuinte e veracidade das operações com fornecedora declarada inidônea (Súmula 509/STJ) que reclama dilação probatória. Suspensão por liminar (art. 151, V, CTN) de caráter excepcional não configurada. Ausência de depósito integral em dinheiro (Súmula 112/STJ). Oferta de maquinário, bem de baixa liquidez, inapta a suspender a exigibilidade. Decisão mantida. Recurso não provido.